Tribunal: TJPA
Processo: 0002503-12.2020.8.14.0136
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-09-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002503-12.2020.8.14.0136

APELANTE: JANSEN AQUINO DE SOUSA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0002503-12.2020.814.0136

COMARCA DE ORIGEM: VARA CRIMINAL DE CANAÃ DOS CARAJÁS/PA

APELANTE: J.A.D.S

DEFENSORIA PÚBLICA: IGOR FROTA PITA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
HAMILTON NOGUEIRA SALAME

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

Ementa.
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
TESE NÃO ACOLHIDA.
COMPROVADAS A AUTORIA E A MATERIALIDADE DELITIVAS RELACIONADAS AO CRIME DE LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA, DEVE SER MANTIDA A CONDENAÇÃO, DEVENDO SER AFASTADA A TESE DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NOS CRIMES PRATICADOS NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA, A PALAVRA DA VÍTIMA POSSUI MAIOR RELEVÂNCIA, AINDA MAIS QUANDO EM CONFORMIDADE COM O CONJUNTO PROBATÓRIO.
IN CASU,
O APELANTE OFENDEU A INTEGRIDADE FÍSICA DE SUA EX-COMPANHEIRA, COM CHUTES, MURROS NO ROSTO E UM PEDAÇO DE MADEIRA POR NÃO ACEITAR A SEPARAÇÃO.

Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. Mantendo a pena do apelante em 03 (três) meses de detenção em regime Aberto, suspendendo a pena pelo prazo de 02 anos, conforme previsão dos artigos 77 e 78, §2º, do Código Penal.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito
negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

31ª Sessão Ordinária Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, com início no dia 23 de setembro de 2024, e término no dia 30 de setembro de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lúcia Silveira.

Belém/PA, 30 de setembro de 2024.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
JANSEN AQUINO DE SOUSA
por intermédio da Defensoria Pública, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Criminal de Canaã dos Carajás/PA
(ID nº 20889794) que condenou igualmente o ora apelante à pena de 03 (três) meses de detenção em regime Aberto, suspendendo a pena pelo prazo de 02 anos, conforme previsão dos artigos 77 e 78, §2º do Código Penal).

Narrou à denúncia
(fls. 77/78, ID nº 20889753), que no dia 06/07/2020, por volta das 10:41 horas, o denunciado chegou à residência da vítima, contrariado e inconformado com a separação do casal, passou a desferir socos e chutes na vítima, além de ter utilizado um pedaço de madeira para agredir a mesma, causando-lhe lesões.

Após consumar o delito, o denunciado se evadiu do local, ocasião em que a vítima acionou a polícia militar, que empreendeu diligência com o objetivo de apreender o suspeito, tendo logrado êxito e efetuado a prisão em flagrante delito do acusado logo em seguida. Desta forma incidiu o acusado às penas do artigo 129, §9º, do Código Penal.

Em razões recursais
(fls. 166/170, ID nº 20889801), o recorrente pugnou pela absolvição por insuficiência de provas.

Em sede de contrarrazões
(fls. 173/176, ID nº 20889804), o Ministério Público requereu o
conhecimento
e no mérito o
improvimento
do recurso interposto, para que a sentença seja conservada na íntegra.

Nesta instância superior
(fls. 182/185, ID nº 21815175), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio do Dr. Hamilton Nogueira Salame, se pronunciou pelo
conhecimento
do recurso por preencher os requisitos de admissibilidade e, no mérito, pelo seu
improvimento,
pois o conjunto probatório constante nos autos se revela suficiente para embasar o édito condenatório em face do apelante.

É o relatório.

Sem revisão por força do que dispõe o art. 610 do CPP.

Passo a proferir o voto.

VOTO

VOTO

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressuposto
s e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Não havendo preliminar, passo adentro ao mérito da pretensão recursal.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.

No que tange ao pedido de Absolvição, adianto que
rejeito
a alegação em comento, ficou evidente durante a instrução processual que
materialidade
e
autoria,
ficaram provadas devido o conjunto probatório colacionado aos autos, pelo Laudo de lesão corporal, acostado à fl. 23, ID nº 20889745, bem como pelo seguro depoimento da vítima em juízo, confirmando suas declarações na fase inquisitiva.

A vítima
Marilene Germana Ferreira
declarou em juízo:

Que foi agredida pelo denunciado; QUE o denunciado sempre foi uma pessoa agressiva; QUE o denunciado lhe bateu com chutes e murros no rosto; QUE outras pessoas que moravam na casa acionaram a polícia; QUE no dia dos fatos o acusado lhe agrediu também com um pedaço de madeira por não aceitar a separação; QUE conviveu com o acusado durante 15 anos; QUE o acusado chegou a mandar o filho da vítima lhe agredir; QUE se separou há cerca de 04 (quatro) anos; QUE saiu da casa que pertencia ao casal porque não aguentou a violência; QUE atualmente reside com os pais; QUE teve confronto físico e tentou se defender, mas não deu conta.

O acusado
Jansen Aquino de Sousa
ao ser inquirido em juízo, negou a autoria do crime, disse:

QUE quem agrediu a vítima foi o irmão da mesma; QUE a agressão não foi na data de 06 de julho de 2020; QUE não sabe informar a data da agressão; QUE o irmão da vítima se chama Joaquim; QUE deixou o filho do casal ficar na roça com a mãe e quando o acusado foi buscar a criança Marilene saiu com uma faca na mão, sendo que nesse momento o irmão da vítima, Joaquim começou a agredi-la com uma ripa; QUE saiu do local; QUE no dia dos fatos teve discussão com a vítima; QUE em outro dia a vítima lhe agrediu na residência que era do casal; QUE não lembra as datas precisas desses dois fatos; QUE a vítima é bipolar; QUE a vítima sempre procurou o acusado, enviando fotos e mensagens; QUE a vítima tinha o hábito de bater em si mesma.

É possível constatar que a vítima descreveu detalhadamente, em seu depoimento, como se deu a conduta do réu, por outro lado, o apelante apresentou duas versões dos fatos, ora mencionando que a vítima teria sido agredida pelo irmão desta, depois mencionou agressão mútua entre ele e a vítima, que teria ocorrido na residência do casal.

Nos crimes de violência doméstica e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância, pois normalmente são cometidos sem a presença de testemunhas oculares, aproveitando-se o agente do vínculo que mantém com a ofendida.

Destarte, restou extreme de dúvidas que a vítima foi agredida fisicamente pelo réu, configurando o crime do artigo 129, §9º, do Código Penal.

Diante disso, não é possível retirar a validade de sua palavra, cujo relevo probante na espécie é incontestável, constituindo meio probatório idôneo para a formação do convencimento no que tange a necessidade de responsabilização criminal do apelante.

Assim, resta demonstrado que o réu subsumiu ao tipo penal a ele imputado.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL - LEI MARIA DA PENHA - VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - CRIME DE LESÃO CORPORAL - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS - PALAVRA DA VÍTIMA - VALIDADE PROBATÓRIA - MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO - JULGAMENTO SOB A ÓTICA DO PROTOCOLO PARA JULGAMENTOS DE PERSPECTIVA DE GÊNERO - DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME PREVISTO NO ARTIGO 129, § 9º, DO CÓDIGO PENAL PARA AQUELE PREVISTO NO ARTIGO 129, § 6º, DO CÓDIGO PENAL (LESÃO CORPORAL CULPOSA) - NÃO CABIMENTO - DOLO COMPROVADO -LEGÍTIMA DEFESA - NÃO CONSTATAÇÃO - RECONCILIAÇÃO DAS PARTES - IRRELEVÂNCIA PARA FINS DE MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO - REDIMENSIONAMENTO DA PENA APLICADA - DESNECESSIDADE - ALTERAÇÃO DAS CONDIÇÕES DO SURSIS DA PENA - APLICAÇÃO DE PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA - INVIABILIDADE - INTELIGÊNCIA DO ART. 17 DA LEI 11.340/2006 - ISENÇÃO DAS CUSTAS OU CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA - COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO - PREQUESTIONAMENTO - DESNECESSIDADE - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. -
As palavras da vítima, em crimes envolvendo violência doméstica, são de crucial importância para comprovação da autoria e da materialidade delitiva, mormente quando elas são coerentes e harmônicas - Uma vez comprovado nos autos a materialidade e a autoria do crime, sendo as declarações da vítima corroboradas, inclusive, pelo laudo policial, a manutenção da condenação do réu pela prática da conduta delitiva é medida que se impõe, observando-se, ainda, ao Protocolo de Julgamento de Perspectiva de Gênero, nos termos da Resolução nº 492/2023 do CNJ – (...)
(TJ-MG - Apelação Criminal: 50068526120228130287, Relator: Des.(a) Maria das Graças Rocha Santos, Data de Julgamento: 14/08/2024, Câmaras Especializadas Crimina / 9ª Câmara Criminal Especializa, Data de Publicação: 14/08/2024).

Sob esse prisma, nota-se que as provas coligidas aos autos, sob o crivo da garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa, são
idôneas
e
convergentes
quanto ao envolvimento do ora recorrente no delito praticado contra a vítima, praticando lesões corporais na vítima, sendo esta sua companheira, por isso que o acervo probatório se mostra hígido para arrimar o édito condenatório.

In casu,
com a análise detida dos autos, entendo impossível o acolhimento da pretensão absolutória como requereu a defesa. Em consonância com o exposto,
jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL QUALIFICADA PELA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA
. 1. Não há que se falar em absolvição por falta ou insuficiência de provas quando o conjunto probatório coligido aos autos é harmônico e coeso em demonstrar a prática do crime de lesão corporal contra a vítima, em contexto de violência doméstica. 2. Para a configuração da lesão corporal é suficiente a comprovação de qualquer conduta que ofenda a integridade física ou a saúde corporal da vítima. No caso dos autos, a vítima ratificou em juízo as declarações prestadas na fase inquisitorial, no sentido de que o acusado desferiu socos em seu rosto, o que foi suficiente para causar-lhe lesão contusa, e que foi confirmado pela prova pericial. 3. Conforme a jurisprudência, nos delitos cometidos no contexto de violência doméstica, as declarações da vítima, prestadas na fase policial e judicial, podem lastrear o decreto condenatório, em especial se as versões apresentadas por ela forem coesas e harmônicas entre si, e corroboradas por outros elementos de prova. 4. Recurso conhecido e desprovido.
(TJ-DF 07152001220208070009 1433114, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, Data de Julgamento: 23/06/2022, 3ª Turma Criminal, Data de Publicação: 24/07/2022).

Via de efeito, não se pode alegar
insuficiência de provas,
tal afirmação se mostra absolutamente inverossímil: os depoimentos colhidos na instrução processual provam que o acusado agrediu a vítima. Desse modo, andou bem o juízo
a quo
ao assentar no édito condenatório a inexistência de dúvidas quanto à ocorrência do crime de lesão corporal, no âmbito da violência doméstica, conferindo validade aos depoimentos prestados em Juízo.

A aplicação do
In Dubio pro reo
somente ocorreria, se os fatos, conjuntamente com as provas, não fossem capazes de dar certeza sobre o cometimento do crime por parte do apelante.

Destaco o entendimento de André Nicolitt, juiz e professor da Universidade Federal Fluminense, a respeito do assunto, preleciona: “Note-se que o
In dubio pro reo tem incidência no momento do julgamento pelo magistrado, quando existir uma dúvida em relação à existência do fato e/ou quanto à autoria, enquanto a presunção de inocência atua durante todo o curso do processo”.

Vale ressaltar que nossa legislação pátria consagra o princípio da livre convicção fundamentada, pela qual o magistrado não fica adstrito a critérios valorativos, sendo, portanto, livre na sua escolha, aceitação e valoração das provas. Nos termos do artigo 381, III, do CPP, assim a sentença somou os motivos de fato e de direito que formaram o convencimento do magistrado.

Nesse contexto, o pedido de absolvição do apelante deveras ser rejeitado.

Ante o exposto,
conheço do presente recurso e, no mérito, nego provimento à pretensão recursal,

m
antendo a pena do apelante em 03 (três) meses de detenção em regime Aberto, suspendendo a pena pelo prazo de 02 anos, conforme previsão dos artigos 77 e 78, §2º, ambos do Código Penal.

É como voto.

Belém, 01/10/2024